Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705545-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS, JUNIA DE OLIVEIRA PORTO RECORRIDO: JOSE TADEU SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, e §2o, consagrou o entendimento acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, excetuadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou, ainda, nos casos em que as verbas recebidas sejam superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Resp 1.152.218/RS – firmou o entendimento de que os honorários advocatícios têm inequívoca natureza alimentar, de modo que é possível a constrição do salário do devedor para o pagamento do crédito devido. O percentual de constrição deve ser fixado de forma a não comprometer o sustento básico do executado e de sua família e, em parte, atender às necessidades do credor. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a jurisprudência mais recente do STJ, fixada no julgamento do REsp 1.815.055, julgado em 3/8/2020, pela Corte Especial, é no sentido de os honorários advocatícios não excepcionam a regra de impenhorabilidade de salário. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009